Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717923-22.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: MARISA MATOS DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Antes de julgar o feito, restituo à secretaria da 6TC para: 1- Excluir a Defensoria Pública como defensor dos apelantes; 2- Proceder nova tentativa de intimação, via postal, da apelante JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, nos endereços constantes na consulta em anexo, para que regularize a sua representação processual. 3 - Proceder nova tentativa de intimação, via postal, do apelante SALEEM AHMED ZAHEER, no endereço constante no ID 40962354, para que regularize a sua representação processual. Após, restitua-se o feito para julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator